Tribunal: TJDFT
Processo: 0729997-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS EXTINTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10, DO CPC).
1. Em decorrência da extinção da execução, na qual se buscava o pagamento, pelo fiador, dos aluguéis e seus consectários, ocorre a perda superveniente do interesse de agir dos embargos à execução.
2. Quem der causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência, segundo o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).
3. Embargos à Execução extintos pela perda superveniente do interesse de agir. Apelação prejudicada. Unânime.